Tribunal: TJPA
Processo: 0803786-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11845 - Comunicação Social
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803786-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLEITO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. PANDEMIA DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada
pela empresa agravante em face do Município de Belém, a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado que pleiteava a sustação dos protestos apresentados pelo agravado em desfavor da recorrente;

II – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que os requisitos para a concessão da antecipação de tutela não se encontram efetivamente presentes, visto que apesar da alegação da agravante de estar enfrentando dificuldades financeiras em decorrência dos efeitos da pandemia do Coronavírus - COVID 19, a Fazenda Pública Municipal necessita de recursos financeiros, inclusive para enfrentar o período pandêmico, motivo pelo qual, o pedido de sustação do protesto não merece guarida;

III - Ademais, a pretensão da recorrente encontra óbice no Princípio da Separação dos Poderes, o qual não é infirmado no contexto da pandemia, mesmo considerando as crises que se deflagraram nos mais diversos âmbitos. Nesse sentido, no caso, a decisão quanto à suspensão dos protestos é afeta ao administrador público que, dentro do exercício do seu poder discricionário, sendo vedada a interferência do Judiciário na forma pretendida pela agravante;

IV –
Recurso conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
vinte e oito de março
a
quatro
de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência interposto por
Delta Publicidade S. A.
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(nº
0829048-76.2020.8.14.0301
)

ajuizada em face do
Município de Belém.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, considerando que não restaram preenchidos os requisitos contidos no art. 300 e seguintes do CPC, e, tampouco, do art. 151, CTN.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2998646 - Pág. 1
/30)
, o patrono da ora agravante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada tendo por objetivo
a suspensão temporária dos protestos realizados pelo agravado em desfavor da recorrente.

Salientou que a pretensão da agravante não é suspender a exigibilidade dos créditos tributários, mas a sustação dos efeitos dos protestos, bem como a abstenção de realizá-los durante a pandemia, demonstrando que o ato tipifica um grande obstáculo à sobrevivência da recorrente durante esse período.

Sustentou que a decisão agravada é desprovida de fundamentação e não analisou todas as questões arguidas na exordial.

Aduziu, em síntese, que encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência,
no sentido de determinar a sustação dos protestos apresentados pelo agravado em desfavor da recorrente, além da expedição da certidão positiva com efeitos negativos em favor da agravante.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3164712 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso (
Num. 3210770 - Pág. 1
/8), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do agravo.

A empresa Delta Publicidade S. A. interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de
antecipação de tutela recursal
, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada (
Num. 3283053 - Pág. 1
/12).

O Município de Belém não apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 3618561 - Pág. 1
).

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 6301251 - Pág. 1
/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
Num. 3164712 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de
tutela de urgência no presente recurso, o que fez com que a agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 3283053 - Pág. 1
/12),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pela empresa agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada
pela agravante em face do Município de Belém, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual pleiteava a sustação dos protestos apresentados pelo agravado em desfavor da recorrente.

Inicialmente, ressalto que o
protesto de CDA (Certidão de Dívida Ativa) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97,
in verbis
:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Sendo importante ressaltar, no tocante ao protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa, que o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “
o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”.

Desse modo, o protesto, além de representar instrumento para constituir em mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação, conforme o entendimento jurisprudencial do Excelso Pretório.

No caso em análise, em que pese a alegação da agravante de estar enfrentando dificuldades financeiras em decorrência dos efeitos da pandemia do Coronavírus - COVID 19, a Fazenda Pública Municipal necessita de recursos financeiros, inclusive para enfrentar o período pandêmico, motivo pelo qual, o pedido de sustação do protesto não merece guarida. Senão vejamos.

Não se nega a gravidade na pandemia Covid-19 e de seus efeitos econômicos, que trazem sérias dificuldades e riscos aos agentes atuantes no mercado.

Todavia, a mera existência destes fatos não autoriza a suspensão de dívidas tributárias, sem prévia norma expedida pelo órgão competente.

Ademais, a pretensão da agravante encontra óbice no Princípio da Separação dos Poderes, o qual não é infirmado no contexto da pandemia, mesmo considerando as crises que se deflagraram nos mais diversos âmbitos. Nesse sentido, no caso, a decisão quanto à suspensão dos protestos é afeta ao administrador público que, dentro do exercício do seu poder discricionário, sendo vedada a interferência do Judiciário na forma pretendida pela agravante.

Além disso, a moratória tributária depende de expressa previsão legal, conforme preceitua o art. 152, § único do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

(...)

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.”

Por conseguinte,
inexistem fundamentos jurídicos aptos a embasar o pedido da agravante, tendo em vista a inexistência de lei que autorize a sustação pretendida, bem como a vedação constitucional de que o Poder Judiciário adentre na competência do Poder Legislativo em matéria tributária.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória indeferida – ICMS – Pretensão de suspensão de exigibilidade de créditos tributários e protesto de CDA em razão da pandemia Covid-19 – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela provisória, para suspensão da exigibilidade de créditos tributários em razão da pandemia Covid-19, embasada genericamente na crise econômica, observada a inexistência de norma jurídica que embase a pretensão formulada e a legalidade de protesto de CDA.

(Agravo de Instrumento 2279792-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PANDEMIA COVID -
Mandado de segurança - Indeferimento da liminar – Pedido de que seja afastado todo e qualquer ato de cobrança do ICMS a ser realizado pela FESP de maneira coercitiva, enquanto perdurar a situação de calamidade pública em nível federal ou estadual – Presença dos requisitos ensejadores da medida - Ausência dos requisitos autorizadores – Precedentes do STF. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado
. (Agravo Interno Cível 2254402-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO. CAUTELAR. PROTESTO. MÉRITO.
Pedido de sustação de protesto de título de dívida de ICMS independentemente de caução, baseado, em suma, no quadro de excepcionalidade deflagrado pela pandemia do coronavírus. Sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de amparo normativo somada à separação dos poderes. Neste cenário de crise mundial causada pelo novo coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas tanto da saúde quanto da economia, são necessárias soluções harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos administrativo. Eventual procedência, especialmente à vista do potencial multiplicador em demandas desta natureza, pode comprometer os recursos públicos direcionados ao combate à pandemia. Observa-se, também, que o governo estadual vem adotando medidas efetivas para mitigar os prejuízos econômicos da pandemia, conforme o próprio art. 5º, I, do Decreto Estadual nº 64.879/2020 – cujos efeitos, na prática, a parte autora pretende estender.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não cabimento da fixação equitativa, no caso concreto. Acerto da fixação sobre o valor da causa, pois não resulta em honorários exorbitantes. Todavia, cabível a redução do percentual, fixado no máximo legal pelo Juízo de primeiro grau. Recurso provido em mínima parte, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios.
(Apelação Cível 1033834-17.2020.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021)”

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2022